Tribunal: CARF
Processo: 17460.000393/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000393/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.513 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SANTA ISABEL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/03/2003
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000393/2007-11
Fl. 3633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000393/2007-11

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
SITUAÇÃO
17460.000374/2007-95

37.029.416-5
Obrigação Principal
Acórdão 2301-006.048
17460.000375/2007-30

37.029.417-3
Obrigação Principal
Acórdão 2301-006.045
17460.000378/2007-73

37.029.418-1
Obrigação Acessória
Acórdão 2301-006.047
17460.000379/2007-18

37.029.419-0
Obrigação Acessória (AI-68)
Acórdão 2301-006.046
17460.000380/2007-42
37.029.420-3
Obrigação Acessória
Recurso Especial
17460.000392/2007-77

37.029.414-9
Obrigação Principal
Acórdão 2301-006.044
17460.000393/2007-11
37.029.415-7
Obrigação Principal
Recurso especial
O presente processo trata do Debcad 37.029.415-7, relativo a exigência de
Contribuições Previdenciárias sobre a receita da agroindústria, no período de 11/2001 a 07/2006.
Em sessão plenária de 16/07/2014, foram julgados Recursos de Ofício e
Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2301-004.064 (fls. 3.562 a 3.570), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/03/2003
DECADÊNCIA. SUMULA VINCULANTE No 08. PRAZO QUINQUENAL DOS
ARTIGOS 173, INCISO I E 150, § 4o DO CTN.
Aplica-se o prazo do artigo 173, I, do CTN na hipótese de comprovada ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
VEDAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS.
Se a fiscalização constata que formalmente há duas empresas, mas que substancialmente
há apenas uma, na apuração das contribuições devidas por esta considerando o novo
enquadramento devem ser levantados todos os fatos geradores ocorridos e, não havendo
vedação legal, devem ser aproveitados os recolhimentos efetuados, sob pena de haver
enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
ENQUADRAMENTO. AGROINDÚSTRIA.
A agroindústria, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica
seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, deve recolher as contribuições previdenciárias incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção.
SIMULAÇÃO. PROVA.
A aparência de um negócio jurídico contrário à realidade, destinado a provocar uma
ilusão, seja por não existir negócio de fato, seja por existir um negócio diferente daquele
que se aparenta, dá-se simulação.
O fisco comprovou a criação de uma empresa com objetivo de separar operações de
produção rural e, assim, modificar o correto enquadramento fiscal da empresa autuada.
Fl. 3634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000393/2007-11

MULTA. RETROATIVIDADE.
Incide na espécie a retroatividade prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a multa
lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, se mais benéfica ao contribuinte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao Recurso de Ofício, nos termos do voto do(a) Relator(a); b) em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nas demais alegações da Recorrente, nos termos do
voto do(a) Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no
9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencidos os Conselheiros Andrea Brose Adolfo e Marcelo Oliveira, que votaram em
manter a multa aplicada
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/11/2014 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 3.573) e, em 11/12/2014 a Fazenda Nacional opôs os Embargos de
Declaração de fls. 3.574 a 3.575 (Despacho de Encaminhamento de fls. 3.576), acolhidos com
efeitos infringentes, nos termos do Acórdão de Embargos no 2301-005.483 (fls. 3.583 a 3.588),
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a Turma.
Em se verificando a contradição interna no acórdão lançado, voto e conclusão,
consoante o dispositivo e ementa, devem ser acolhidos os embargos de declaração com
efeitos infringentes, a fim de que se possa trazer claridade ao julgado, mesmo que com
isso contenha efeito modificativos da decisão, pois presentes os requisitos admitidos em
direito para o seu acolhimento.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE No 08. PRAZO QUINQUENAL DOS ARTIGOS 173, INCISO I E
150, § 4o, DO CTN. PERÍODO DEVIDO.
Aplica-se o prazo do artigo 173, I, do CTN na hipótese de comprovada ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. Hipóteses essas que afastam a aplicação do art. 150, §4o, do
CTN.
Assim, deve ser registrado o período adequado decaído com base na aplicação dos
dispositivos citados, não devendo ultrapassar, por lógica, período e competência não
abrangida pela decadência, tendo o prazo quinquenal do art. 173, inciso I, do CTN,
observado.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 3635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000393/2007-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os Embargos de
Declaração com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados no Acórdão no
2301-004.064, de 16/07/2014, registrar que a Turma decidiu pela decadência do poder-
dever de constituir o crédito tributário do período de competência exclusivamente de
novembro de 2001, e não de dezembro 2001, bem como para corrigir, na ementa, os
períodos registrados para 11/2001 a 07/2006, a qual passa a integrar a decisão anterior,
mantendo-se os demais temas do dispositivo.
O processo foi encaminhado à PGFN em 31/08/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 3.589) e, em 1o/10/2018 a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 3.590 a 3.602 (Despacho de Encaminhamento de fl. 3.603), com fundamento no art. 67,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a
aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de
1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 3.605 a
3.610.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede a reforma do acórdão recorrido, para que
a retroatividade benigna seja aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores,
com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, nos termos da
súmula CARF no 119.
Cientificada dos acórdãos, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento em 03/01/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
de fls. 3.616), a Contribuinte quedou-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
O presente processo trata do Debcad 37.029.415-7, relativo a exigência de
Contribuições Previdenciárias sobre a receita da agroindústria, no período de 11/2001 a 07/2006.
O Recurso Especial visa rediscutir a aplicação da retroatividade benigna, em
face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
No caso do acórdão recorrido, determinou-se a aplicação da multa prevista no art.
61, da Lei no 9.430, de 1996, se mais benéfica. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que a
retroatividade benigna seja aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
Fl. 3636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.513 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000393/2007-11

descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores,
com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, nos termos da
súmula CARF no 119.
Conforme demonstrativo constante do relatório, o procedimento fiscal originou a
exigência de multas por descumprimento de obrigações principais e acessórias, inclusive por
falta de declaração em GFIP (AI-68, Debcad 37.029.419-0), portanto a retroatividade benigna
deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a
Súmula CARF no 119:
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Fl. 3637
DF CARF MF
Documento nato-digital